Tribunal: STF
Processo: ARE 1412110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE PECULATO, TIPIFICADO NO ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SETE RÉUS, EX-POLICIAIS MILITARES. DOIS CONDENADOS, QUE REQUEREM A REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVÊ-LOS, E CINCO ABSOLVIDOS, QUE REQUEREM A MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO, COM VISTAS A POSSÍVEL REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO. PLEITOS RECURSAIS INVIÁVEIS ANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA PLENA QUANTO AOS CONDENADOS E PERMANÊNCIA DE VEEMENTES INDÍCIOS EM RELAÇÃO AOS ABSOLVIDOS. DOSIMETRIA DA PENA BEM FORMULADA, DENTRO DA RAZOÁVEL MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE QUE A LEI CONFERE AO JULGADOR. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA.



    1. Conforme se depreende dos referidos fólios eletrônicos, não restam dúvidas de que os trabalhos de instrução criminal produziram, de todo satisfatório, a prova da materialidade e da autoria delitivas em relação aos acusados Adalberto Barbosa Ribeiro e Antônio Simões Cavalcante, enquanto em relação aos réus José Carlos da Silva, André Araújo do Nascimento, André de Oliveira Silva, Edglê Galvão Rodrigues e José Nilson Martins de Sousa, a prova restou insuficiente para uma condenação, pelo crime imputado na exordial, com o grau de certeza que exige uma sentença penal condenatória, não obstante à veemência dos indícios.



    2. A materialidade do delito de peculato resta comprovada pelo conteúdo do auto de apresentação e apreensão (página 18) e de restituição (página 19), da quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), parte correspondente ao réu Adalberto Barbosa Ribeiro do valor total rateado. Por sua vez, a autoria do delito está exaustivamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e demais provas produzidas nos autos.



    3. Sedimentado o entendimento de que os depoimentos de policiais, mesmo quando atuando no cumprimento de seus misteres profissionais, são valiosos elementos de formação da convicção do julgador. 



    4. Restou demonstrada, pois, de forma plena, a autoria e a materialidade da conduta delituosa em relação aos réus condenados, bem como a permanência de veementes indícios em relação aos absolvidos, cujos registros de GPS demonstram que as viaturas por eles ocupadas estiveram no local onde se deu a partilha do objeto do delito, o tal “muro da Brahma”. A bem da verdade, quanto aos absolvidos, há prova suficiente até para condená-los pelo delito de peculato culposo, tipificado no $ 3º do art. 303 do Código Penal militar, que é aquele em que o militar contribui culposamente para que outrem, no caso, os colegas condenados, subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie, condenação esta que, à evidência, por conta do princípio non reformatio in pejus, é, a esta altura, impossível.



    5. Quanto à pena aplicada, observa-se que o juízo a quo atuou dentro da margem de razoável discricionariedade que a lei confere ao magistrado na imposição da reprimenda, não se detectando exacerbações injustificadas ou ilegais, desmerecendo provimento, pois, igualmente, o pleito recursal defensivo neste sentido.



    6. Despicienda, por óbvio, a análise dos pleitos recursais acessórios, cujo deferimento resta de todo impossibilitado ante à manutenção, in totum, da sentença vergastada.



    7. Apelação conhecida, porém improvida. Sentença preservada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente